Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720961-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MADJAL VASCONCELOS JUNIOR D E S P A C H O Ao Ministério Público sobre a petição de ID 55459588. Após, conclusos para decisão. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator